Tribunal: TJMT
Processo: 1028429-82.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028429-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. DEMANDA PREDATÓRIA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, na qual o autor alegava não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 1.937,91, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O juízo de origem considerou comprovada a contratação e condenou o
autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado na modalidade digital e (
ii
) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo suficiente a apresentação do contrato assinado digitalmente e dos documentos pessoais do autor.

A disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor reforça a presunção de validade do negócio jurídico, não sendo suficiente a alegação genérica de fraude para afastar a presunção de contratação regular.

A ausência de boletim de ocorrência ou de impugnação específica quanto ao crédito recebido em conta bancária fragiliza a tese de fraude, indicando mero arrependimento do contratante.

Não há ato ilícito a justificar indenização por danos morais, pois a contratação restou comprovada e inexiste conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A análise de outras demandas ajuizadas pelo autor sob o mesmo argumento indica litigância predatória, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor configura indício suficiente de contratação válida na modalidade digital, cabendo ao contratante impugnar especificamente a transação para afastar essa presunção.

A mera alegação de fraude, sem comprovação efetiva ou medidas administrativas como o registro de boletim de ocorrência, não afasta a presunção de validade do contrato.

A inexistência de ato ilícito e de abuso por parte da instituição financeira afasta a indenização por danos morais.

O ajuizamento reiterado de ações sob o mesmo fundamento pode caracterizar litigância predatória, devendo ser coibido pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
julgada improcedente, com condenação
do autor

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
alega
não ter contratado
o referido empréstimo e que a instituição financeira não apresentou provas suficientes para comprovar a regularidade da contratação, notadamente
assinatura eletrônica válida,
geolocalização
, IP e demais elementos comprobatórios de um contrato digital
.

Sustenta

que houve uma
inconsistência temporal nos documentos, pois a
data da assinatura do contrato seria anterior à sua emissão
, o que reforça a suspeita de fraude.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões o apelado
defende que
houve contratação válida
, realizada na modalidade digital, e que o valor correspondente foi
creditado na conta bancária do autor
(Id 271052357).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
afirma na inicial da Ação que houve a inclusão no dia
18-11-2020 um empréstimo consignado de R$1.937,91 (Contrato n.
58010885342-331)
, o qual não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação, o réu anexou o contrato assinado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais, no ambiente virtual (Id 271051889).

Ademais,
o
apelante afirma ter sido vítima de fraude, contudo, sequer registrou boletim de ocorrência, providência esperada nessas situações. Ainda, embora tenha incluído o extrato relativo ao recebimento de valores por TED em conta de sua titularidade, não contestou especificamente essa operação bancária.

Nesse contexto, a mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a presunção de validade do contrato, sobretudo diante das provas materiais que indicam a realização do negócio jurídico e a disponibilização dos valores na conta do próprio autor.

Dessa forma,
o réu
comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento do autor. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO

COMPROVADA
PELO RÉU –
ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada
por biometria facial
a

contratação
de cartão de crédito, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

O arbitramento da verba honorária não se dá por equidade, se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico (art. 85, §8º, do CPC)”.
(N.U 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024
)

Além disso
, cabe destacar que em consulta ao PJE da 1ª instância foram identificadas
09
Ações
ajuizadas pelo
apelante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como demanda predatória, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025